Tribunal: TJMT
Processo: 0003075-36.2012.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003075-36.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSLI PIMENTEL GOMES - CPF: 488.502.689-04 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), NELI JAGNOW - CPF: 710.770.739-68 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (APELANTE), OSLI PIMENTEL GOMES - CPF: 488.502.689-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JACK DONOVAN DA ROSA - CPF: 000.866.461-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PERDAS E DANOS JULGADA PROCEDENTE – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPORTÂNCIA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE -
ART. 85, § 8o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Quando o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste (MT) que julgou procedente a Ação de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos proposta por Osli Pimentel Gomes contra a ora apelada para confirmar a liminar (Id 142917452), imitir o autor na posse do imóvel situado na Rua Castro Alves, n. 192, bairro Castelândia, em Primavera do Leste, condenar a ré ao pagamento de perdas e danos em 1% do valor mensal do terreno, a ser apurado em fase de liquidação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do montante atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
.

O apelante (advogado da ré) alega que esse percentual sobre a quantia atribuída à lide, que equivale a apenas R$1.820,59 já com a correção monetária, é irrisório.

Pede o arbitramento por apreciação equitativa, com amparo no art. 85, §8o, do CPC.

No Id 246020726, pág. 01, foi certificado o decurso do prazo sem a manifestação da apelada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A fixação dos honorários deve levar em conta o grau de zelo do advogado, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da lide, e o tempo de atuação.

Esses critérios não foram observados no caso concreto, pois
10% do valor da causa, que atualizado corresponde a apenas R$1.820,59, são irrisórios para a remuneração digna do profissional da advocacia, a qual está intrinsecamente relacionada ao fortalecimento do sistema judiciário.

Portanto, é imperiosa a estipulação por apreciação equitativa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO MÉTODO DE EQUIDADE (ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015). POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não preenchimento dos pressupostos legais conduz ao indeferimento da gratuidade de Justiça. 2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3.
Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3o e § 5o, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos
ou exacerbados (art. 85, § 8o, do CPC/2015) Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”.
(STF - AO 613 BA 0002670-59.1999.1.00.0000, relatora ministra Rosa Weber, julgamento em 11-10-2021, Tribunal Pleno, publicação em 21-10-2021).

Posto isso, considerando a dedicação do apelante na defesa dos interesses da apelada e, por outro lado, a ausência de complexidade da demanda,
fixo

os honorários em R$1.500,00,
com fundamento no
art.
85
,
§
8o
, do
C
PC.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para arbitrar a verba honorária no valor acima consignado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024